Tribunal: TJDFT
Processo: 0751104-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PENHORA MANTIDA.

1. Segundo dispõe o art. 789 do CPC, o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

2. O devedor, por sua vez, responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC).

3. O agravante não demonstrou que a penhora de percentual sobre os seus vencimentos prejudica a sua própria manutenção ou a de sua família, o que permite inferir que não há impedimento à constrição deferida.

4. Constatado que a medida é eficaz para a satisfação do crédito exequendo e encontra respaldo no art. 867 do CPC, é razoável e prudente manter a decisão agravada.

5. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.